Tribunal: TJPA
Processo: 0007690-80.2020.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007690-80.2020.8.14.0045

APELANTE: EDIMILSON BARBOSA DA SILVA, YURI RODRIGUES LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Dosimetria da pena. Manutenção da condenação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta por EDIMILSON BARBOSA DA SILVA e YURI RODRIGUES LIMA contra sentença que os condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, c/c art. 70, primeira parte, do CP). O primeiro apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base. O segundo apelante requer aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzindo-se a sanção imposta.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para manter a condenação de EDIMILSON BARBOSA DA SILVA, e, subsidiariamente, se é possível o redimensionamento da pena-base a ele imposta;

(ii) saber se é possível aplicar as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa a YURI RODRIGUES LIMA, com consequente redimensionamento da pena.

III. Razões de decidir

3.

A autoria e materialidade dos crimes imputados a EDIMILSON BARBOSA DA SILVA foram devidamente comprovadas por meio de documentos e provas orais, especialmente os depoimentos das vítimas, que se mostraram coesos e harmônicos com os demais elementos dos autos.

4.

A valoração negativa da culpabilidade do primeiro apelante foi mantida, pois ele foi o responsável pela utilização do simulacro de arma de fogo durante o evento delitivo, aumentando a reprovabilidade da conduta e justificando a pena-base fixada.

5.

Quanto ao segundo apelante, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, sua aplicação foi afastada com base na Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada, inclusive com repercussão geral reconhecida pelo STF.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória, com pena definitiva de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa para ambos os apelantes, em regime inicial semiaberto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por EDIMILSON BARBOSA DA SILVA e YURI RODRIGUES LIMA, inconformados com a sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da Vara Criminal de Redenção que os condenou à pena de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, ambos em regime semiaberto, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Em razões recursais, o apelante EDIMILSON BARBOSA DA SILVA alega a insuficiência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição
.
Subsidiariamente,
requer a exclusão da valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade, redimensionando-se a pena-base.

Por sua vez, o apelante YURI RODRIGUES LIMA, requer a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, redimensionando-se a sanção imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que
“
Fato 01
(...) no dia 17/10/2020, por volta das 21h30min, na Av. Dellis Vilas Boas, Setor Serrinha, nesta cidade, os acusados EDMILSON BARBOSA DA SILVA e YURI RODRIGUES LIMA, agindo em unidade de desígnios, subtraíram mediante o emprego de grave ameaça, exercida com uma arma de fogo, vários objetos e dinheiro de propriedades das pessoas que se encontravam no estabelecimento ‘Hot-Dog da Lu’.

Ao que restou apurado, no dia dos fatos os acusados chegaram no Hot-Dog da Lu, em uma motocicleta Honda POP/100, cor vermelha, como se fossem clientes. Na oportunidade, se deslocaram para o balcão e, com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e ordenaram a entrega do aparelho celular e dinheiro do caixa. A proprietária da lanchonete, Sra. Regiane Campos de Souza, diante da situação, entregou seu aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy J7 Prime, IMEI 359104082510741, bem como todo o dinheiro que estava no caixa, uma quantia de aproximadamente R$100,00 (cem reais).

Seguidamente, os acusados abordaram um casal que estava no estabelecimento como clientes, identificados como Mateus Santos Vieira e sua namorada.

Na ocasião, foi ordenado que elas também entregassem os aparelhos celulares, mediante a ameaça exercida com o porte de arma direcionado para elas. Foi entregue aos acusados, dois aparelhos celulares, sendo um Samsung A-50 (IMEI 351589112184533) e outro Samsung J-5, bem corno duas carteiras, contendo documentos e dinheiro.

Após, os acusados empreenderam fuga e a vítima Mateus Santos Vieira os perseguiu em seu veículo particular.

Fato 02

Nas imediações do supermercado Flamboyan, no setor Serrinha, os acusados, abordaram a vítima Jailson Felix Napumoceno e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, vociferaram: "passa o celular, passa o celular, e não se movimenta, e não se movimenta" (sic).

A vítima temendo que algo pior acontecesse, entregou seu aparelho celular Samsung J-5, cor preto e logo depois os acusados empreenderarn fuga.

De repente, metros a frente, um veículo branco apareceu e abalroou na traseira da motocicleta dos acusados, os quais vieram a cair. Um deles, rapidamente levantou e empreendeu fuga. O outro, posteriormente identificado como EDMILSON BARBOSA DA SILVA, foi contido por populares até a chegada da polícia militar.

A vítima Mateus Santos Vieira era quem conduzia o veículo que chocou com a motocicleta dos acusados.

O acusado EDMILSON BARBOSA DA SILVA estava na posse de arma de fogo, aparelhos celulares e dinheiros que haviam sido subtraídos.

Diante da situação, o acusado foi encaminhado para a delegacia de polícia civil para os procedimentos legais. No interrogatório, o acusado EDMILSON confessou a autoria delitiva, bem como identificou seu comparsa como sendo o nacional conhecido por "Gabiru".

Em diligências policiais, "Gabiru" foi identificado como sendo YURI RODRIGUES LIMA, e localizado seguidamente, sendo preso em flagrante, tendo em vista a incessante busca policial após o fato criminoso.

Perante a Autoridade Policial, YURI RODRIGUES LIMA confessou a autoria delitiva.

Os objetos subtraídos foram apreendidos e apresentados na delegacia. A motocicleta utilizada no crime também foi apreendida e pertencia ao irmão do acusado YURI RODRIGUES LIMA.

Consta nos autos o auto de reconhecimento de pessoa, onde as vítimas apontaram dentre as pessoas que lhes foram apresentadas em fotografias, a pessoa de YURI RODRIGUES LIMA, como sendo o comparsa de EDMILSON BARBOSA DA SILVA.

Os indícios de autoria e materialidade restaram provados através dos depoimentos das vítimas, auto de reconhecimento de pessoa, depoimento das testemunhas, auto de apresentação e apreensão, bem como a confissão dos acusados. Dessa forma, concluímos que o previsto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, I c/c art. 70 e 71, parágrafo único, ambos do Código Penal Brasileiro, estão perfeitamente caracterizados nos autos.

Assim procedendo, EDMILSON BARBOSA DA SILVA e YURI RODRIGUES LIMA infringiram o disposto no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, l, c/c art. 70, in fine (concurso formal impróprio), do Código Penal Brasileiro em face das vítimas Reqiane Campos de Souza e Mateus Santos Vieira, e em continuidade delitiva (art. 71, parágrafo único do CP), infringiram o disposto no 157, §2º, inciso II, c/c art. 71, em face da vítima Jailson Feliz Napumocen (...)”

Assim, após instrução regular, EDIMILSON BARBOSA DA SILVA e YURI RODRIGUES LIMA foram condenados pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CP, por 02 (duas) vezes, na forma no art. 70, primeira parte, todos do CP.

Irresignados, interpuseram o presente apelo, sendo que o apelante EDIMILSON BARBOSA DA SILVA alega a insuficiência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição
.
Subsidiariamente,
requer a exclusão da valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade, redimensionando-se a pena-base.

Por sua vez, o apelante YURI RODRIGUES LIMA, requer a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, redimensionando-se a sanção imposta.

A alegação do apelante EDIMILSON BARBOSA DA SILVA, de que inexistem provas cabais para ensejar sua condenação, não merece amparo, senão vejamos:

In casu
, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas através dos autos de apresentação e apreensão (ID 14898982 - Pág. 9) e de entrega (14898982 - Pág. 16 e 14898982 - Pág. 19), bem como pelas provas orais coligidas nos autos, elementos esses que demonstram ter o apelante incorrido no crime capitulado no art. 157, §2º, inc. II, do CP.

Em juízo, a vítima REGIANE CAMPOS DE SOUZA referiu
“que trabalha na lanchonete e mora na mesma residência em que tem o Hot Dog da Lu; que eles chegaram se passando por clientes, atendeu, perguntaram o sabor do lanche, respondeu, momento em que o rapaz colocou a arma na depoente; que coloca as mesas na calçada; que apontaram arma para a depoente; que não havia muito movimento no momento; que falaram que era assalto e pediram para passar dinheiro; que passou dinheiro e celular; que, em seguida, foram embora; que o dinheiro era do caixa, cerca de R$ 120,00; que chegaram em uma moto, não se recordando da cor da moto, uma Pop 100; que a polícia conseguiu pegar um deles, foi na delegacia e recuperou o seu celular e o dinheiro; que a polícia pegou ele longe; que fez registro na delegacia; que DIEGO seu esposo fez ocorrência na delegacia, quando foi informado que um deles havia sido preso; que fez reconhecimento do outro, do que foi preso não teve reconhecimento; que foram apresentadas seis fotos e reconheceu um deles, não se recordando do nome, sendo conhecido pelo apelido de GABIRU conforme ficou sabendo na Delegacia; que um entrou e apontou arma para vítima e o outro ficou no balcão, que estavam de cara limpa; que GABIRU que foi o que reconheceu ficou encostado no balcão; que o outro apontou a arma de fogo; que não foi agredida; que o casal que estava lanchando na Delegacia também foi abordado; que foi cerca de 21h30; que perguntado se leu o termo do seu depoimento policial disse que não pois estava nervosa e não leu; que perguntado se confirma o termo de seu depoimento policial em que teria dito que a moto se tratava de uma Pop 100, preta, disse que sim.”

Por fim, também em juízo, tem-se o depoimento da vítima MATEUS SANTOS VIEIRA referindo que
“estava presente no dia dos fatos, estava com sua namorada, com celulares, quando chegaram dois na moto Pop 100, entraram no estabelecimento, que chegaram por trás do depoente exigindo que passasse celular, dizendo que não estava brincando, que EDMILSON pegou seu celular, carteira o depoente e celular da sua namorada; que saíram de moto dizendo que se alguém fosse atrás iriam atirar em todo mundo; que pegaram dinheiro do caixa; que chamou o rapaz do caixa para irem atrás; que a moto era barulhenta; que um transeunte viu eles virando na rua; que viu eles montando na moto quando tinha acabado de assaltar outra menina na rua, foi quando acelerou com o carro chegando próximo para derrubar eles; que não sabe para onde foi YURI; que EDMILSON saiu machucado no mato; que chegou tentando imprensar ele; que ele correu machucado mancando, quando viu que não ia conseguir fugir, ele simulou estar armado colocando a mão por debaixo da camisa, viu que não tinha nada; que então pegou EDMILSON, que o levou no lugar em ele tinha caído primeiro para localizar os objetos; que então o pessoal achegou o seu celular, de sua namorada, sua carteira, encontrou objetos de outras vítimas; que a polícia chegou e fez prisão;
que a arma estava quebrada lá no chão, era de brinquedo;
que reconheceu EDMILSON como sendo um dos dois agentes que fez assalto na lanchonete, sua namorada e outra vítima também reconheceu; que o outro, YURI, confirma que reconheceu por foto na delegacia; que no momento do assalto olhou bem para o rosto deles, que estavam normal sem capacete no momento dos fatos, que YURI estava de boné; que faltou recuperar só um celular do depoente um J5; que confirma que foi YURI, o maior, que apontou a arma para o depoente ;que o outro EDMILSON pegou os objetos; que falavam para andar rápido; que não lembra se leu depoimento na delegacia, que a moto era Pop 100 preta; que a iluminação no estabelecimento era muito boa; que a moto tinha umas carenagens trocadas; que eles primeiro chegaram abordando o caixa, em silêncio, calado, anunciando assalto par ao rapaz que estava no caixa; que era uma pistola que estava quebrada na rua; que percebeu que a arma era de brinquedo quando estava quebrada.”

A testemunha ELIENAI BARROS LIMA DAMASCENO, policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do recorrente, declarou em juízo
“que se recorda do fato, não se recordando de nomes; que já tinha ocorrido outros assalto nos mesmos moldes de pessoas serem abordadas em estabelecimento, que teriam conseguido deter um dos agentes que teria feito assalto na lanchonete; que encontrou a moto no chão e um dos agentes contidos pela população; que a informação seria que dois estavam praticando assalto sendo que o outro empreendeu fuga enquanto outro foi contido pela população; que ele estava com machucados; que conseguiu apreender celulares e dinheiro das vítimas; que as três vítimas estavam no local e reconheceram o agente que foi preso no local e os celulares; que encontrou um simulacro de arma no local.”

Assim, a partir dos depoimentos supramencionados, observa-se ser patente que o apelante foi autor dos crimes que lhes foram imputados, estando a sua versão defensiva completamente desamparada dos elementos de prova carreados no caderno processual.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente estão suficientemente demonstradas, ressaltando-se as palavras das vítimas - as quais foram enfáticas ao referir que o apelante, na companhia do corréu, subtraiu telefones celulares e valores em dinheiro, além de outros pertences de propriedade das mesmas -, tendo sido tais declarações ratificadas em juízo e corroboradas pelo depoimento testemunhal colhido na fase judicial, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia.

Logo,
in casu
, vastos são os elementos de prova que demonstram a autoria do crime de roubo imputado ao apelante, verificando-se assim, a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo às palavras das vítimas, que, como cediço, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é de suma importância para esclarecimento dos fatos, mormente quando uniforme e coesa com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório e as referidas vítimas não têm motivo para incriminar falsamente os acusados.

Esclareça-se que embora a exordial acusatória tenha narrado crime patrimonial em face de Jailson Felix Napumocen, ele não foi ouvido em juízo, tendo sido consignado na sentença que o crime de roubo em relação ao aludido ofendido não restou demonstrado na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a denúncia foi julgada parcialmente procedente, apenas em relação aos delitos praticados em face das vítimas acima mencionadas.

No que diz respeito ao pleito de redimensionamento das pena-bases fixadas ao aludido apelante, passo a reavaliar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP de forma conjunta, pois realizado de forma idêntica para ambos os crimes no édito condenatório.

Extrai-se dos autos que a
culpabilidade
do apelante é desfavorável, pois foi ele que utilizou o simulacro de arma de fogo durante o evento criminoso, diminuindo a capacidade de resistência das vítimas, circunstância essa que justifica a reprimenda basilar fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ausentes agravantes, porém presente a atenuante da confissão e menoridade, a reprimenda foi reduzida, perfazendo o
quantum
provisório de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Diante da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, a sanção foi exasperada em 1/6 (um sexto),
restando fixada definitivamente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,

à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Face à regra do art. 70, do CP, diante do concurso formal próprio entre os crimes, considerando que o acusado praticou 02 (dois) delitos de roubo, contra vítimas distintas em uma mesmo contexto fático, tendo sido fixada pena idêntica para cada um dos delitos, deve ser aplicada somente uma das reprimendas, sobre a qual incide o aumento de 1/6 (um sexto),
restando fixada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena fixada ao réu, pois o único autorizado na hipótese, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Quando ao pleito do apelante YURI RODRIGUES LIMA, de aplicação
das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea
, redimensionando a sanção imposta, não merece amparo, senão vejamos:

In casu,
verifica-se que o juízo
a quo
, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
, em relação a ambos os crimes, quanto ao aludido apelante,
não valorou negativamente quaisquer delas e, assim, fixou a pena-base no mínimo legal, o que mantenho.

Na segunda etapa do cálculo da pena, o juízo
a quo
reconheceu as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porém deixou de aplicá-las em razão do disposto na Súmula 231
[1]
, do STJ, o que se mantém, ressaltando-se que tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência atual, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida
[2]
, daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade da súmula e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, como pretende o apelante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Logo, permanece inalterada, na segunda fase da dosimetria, a reprimenda estabelecida em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Diante da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, a sanção foi exasperada em 1/6 (um sexto),
restando fixada definitivamente em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,

à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Face à regra do art. 70, do CP, diante do concurso formal próprio entre os crimes, considerando que o acusado praticou 02 (dois) delitos de roubo, contra vítimas distintas em uma mesmo contexto fático, tendo sido fixada pena idêntica para cada um dos delitos, deve ser aplicada somente uma das reprimendas, sobre a qual incide o aumento de 1/6 (um sexto),
restando fixada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena fixada ao réu, pois o único autorizado na hipótese, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e lhes negos provimento, mantendo em todos os termos, a sentença vergastada.

É como voto.

[1]

Súmula 231

/ STJ
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[2]

Tema 158 / STF
– Tese: Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 07/10/2025